Tribunal: TJMT
Processo: 1025994-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1025994-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SANDRA JANE SCOTTI
PACIENTE: RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRADO (S): JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus de cunho liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. SANDRA JANE SCOTTI em favor de RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS contra ato do Meritíssimo JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES, que, de ofício, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, encontrando-se preso cautelarmente desde o dia 25/09/2020, em tese, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).
Em síntese, sustenta o impetrante: 1) que referidos argumentos dispendidos pelo juízo de origem foram objeto de análise na sessão de julgamento realizada na data de 02 de dezembro de 2020, no HABEAS CORPUS No 1021146.05.2020, ocasião em que esta colenda Câmara Criminal CONCEDEU A ORDEM, nos termos do voto do relator, com determinação de expedição de alvará de soltura em favor do corréu ODAIR, sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual, pelo princípio da isonomia processual e aplicação do art. 580 do CPP, mostra-se aplicável o efeito extensível.
Destaca, ainda, que a prisão preventiva foi decretada sem manifestação ministerial ou representação da autoridade policial, o que caracteriza violação à nova sistemática implementada pela Lei n. 13.964/2019.
Por fim, ressalta ser manifesto o constrangimento ilegal, sendo medida de rigor a extensão da concessão da ordem de Habeas Corpus, de modo a revogar a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas.
Pois bem.
Pela documentação carreada e pelos argumentos trazidos, constata-se que o paciente não faz jus à liberdade.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Conquanto sustente o douto impetrante a desnecessidade da segregação do paciente em razão da aventada ilegalidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, embora subsista controvérsia sobre o tema, filio-me ao voto divergente proferido pelo Des. Pedro Sakamoto (1o VOGAL), quando do Julgamento do HABEAS CORPUS No 1021146.05.2020 que concedeu a ordem ao corréu Odair dos Reis Souza, in verbis:
“Nessa linha intelectiva, não se pode perder de vista que, nas hipóteses de prisão em flagrante delito, o juiz já recebe os autos, em regra, municiados com indícios aptos a legitimarem a presunção de que o conduzido praticou a infração penal, revelando-se, no mais das vezes, desnecessária a prévia reconstrução da narrativa delituosa pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, o que ocorre nos casos de representação ou requerimento de decretação da prisão preventiva (quando o suspeito ainda está solto). Eis aí a ratio essendi de permitir que a simples conversão da prisão em flagrante em preventiva se realize ex officio: não é necessário que o juiz se faça substituir à figura dos órgãos responsáveis pela persecução penal para imputar ao agente a prática de determinada conduta criminosa, porquanto tal imputação já emana da própria situação flagrancial.
Em síntese, não há violação alguma ao sistema acusatório, sobretudo por se tratar de medida de caráter estritamente cautelar, despida, portanto, de juízo concludente acerca de aspectos atinentes à responsabilidade penal do agente, limitando-se o magistrado a aferir a caracterização, ou não, dos vetores estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. Não há como exigir que o julgador simplesmente ignore a realidade dos elementos de informação levados ao seu conhecimento no momento da homologação do flagrante, mormente quando estes evidenciem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de modo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, traduz-se em “determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador”, nas palavras do Min. Marco Aurélio (STF, Habeas Corpus n. 119.588/PR).”
Assim, a princípio, não se verifica, neste momento processual, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25/09/20220, e inclusive já fora denunciado pelo Ministério Público, por transportar substância entorpecente, consistente em 01 porção grande de maconha (52,545 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.
De acordo com o boletim de ocorrência n. 2020.229824:
“Está GUPM realizava rondas ostensivas no Bairro Itamarati, quando foi visualizado dois indivíduos em atitude suspeita de imediato foi emanado ordem de parada e posteriormente realizada a busca pessoal conforme procedimento operacional da Polícia Militar. Prosseguindo com a entrevista aos indivíduos, os mesmos declararam que haviam acabado de chegar da cidade de Barra do Bugres-MT e que estariam indo para casa, questionado o motivo da ida a referida cidade os indivíduos se apresentaram nervosos e agitados, respondendo as perguntas de forma indiscriminada. Diante do nervosismo dos indivíduos e do valor em dinheiro (trocado) encontrado com os suspeitos foram realizadas buscas nas proximidades da abordagem onde foi encontrado uma quantidade significativa de substância análoga a maconha. Após a localização do ilícito os suspeitos confessaram a essa GUPM que foram até a cidade de Barra do Bugres-MT para buscar o entorpecente e comercializar na cidade de Nova Olímpia e quando perceberam a aproximação da viatura de polícia dispersaram o entorpecente” (ID. 69481450 - Pág. 24).
No tocante ao periculum libertatis, e a impossibilidade de extensão do benefício concedido ao corréu, verifica-se da ficha de antecedentes criminais do paciente (ID. 69479995-PG. 1), que este responde a diversas outras passagens pela prática de tráfico e associação para tal fim.
Neste viés, pelo menos por ora, não há excogitar em identidade de situação processual a autorizar a extensão do benefício concedido ao coacusado.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
No mais, solicitem-se as informações necessárias
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora